Tribunal: TJES
Processo: 5034455-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034455-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HC REPRESENTACOES E COMERCIO EXTERIOR LTDA
RECORRIDO: PROSPECCAO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
ECURSO INOMINADO Nº 5034455-29.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
H C REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EXTERIOR LTDA

RECORRIDO: PROSPECÇAO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO E COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS MODIFICATIVO, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR
.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7483844. Contrarrazões interposta, id. 7483850,

com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7483844), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7483842), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 28.000,00 a título de cobrança, acrescido de correção monetária do vencimento e juros da citação.
”

Trata-se de Ação de Cobrança, na qual a parte autora alega, em síntese,

ser credor da promovida no valor de R$ 28.000,00, com vencimento em 19.6.2023, referente a contrato de prestação de serviços contábeis e consultoria técnica tributária.

A Recorrente requer a reforma da r. sentença sustentando, em síntese, que o parcelamento não foi obtido pela recorrida.

- Preliminar

- Ausência de dialeticidade:

No que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada

Pois bem,
o caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao autor fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e a ré prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o art. 373 do CPC.

Assim, a empresa autora comprovou nos autos que o valor devido decorre de prestação de serviços contábeis e consultoria técnica tributária, juntando inclusive contrato que menciona em sua cláusula quarta que
o êxito apontado no contrato não seria decorrente apenas de decisão favorável a recurso apresentado, mas também em caso de autorização para parcelamento do débito.

Já a requerida não logrou demonstrar que o parcelamento não foi obtido pela ré, como afirma, portanto, plenamente devido os valores cobrados pela autora, decorrentes da prestação dos seus serviços.

Nessa toada, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)